Tribunal: TJSP
Processo: 1033379-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados ao equipamento da segurada em decorrência de variação de tensão na rede elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida – Recurso não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados ao equipamento da segurada em decorrência de variação de tensão na rede elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.